Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-28.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001878-28.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. PROTOCOLO ICMS No 21/2011. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente ação ordinária e declarou a extinção do feito com resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A ação buscava a declaração de não incidência de ICMS, especialmente do diferencial de alíquota, nas aquisições de bens para uso próprio, questionando a exigência fundamentada no Protocolo ICMS no 21/2011 e em normas estaduais correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cooperativa de crédito, por atuar exclusivamente na prestação de serviços financeiros, está isenta da incidência do ICMS sobre operações envolvendo a aquisição de bens para uso próprio; e (ii) avaliar os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4628, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada estabelece que nem todas as operações realizadas por cooperativas estão isentas de ICMS, sendo necessária a comprovação de que se trata de ato cooperativo típico, ligado diretamente ao objetivo social da entidade e sem intenção de lucro.

4. O fato de a cooperativa atuar na prestação de serviços financeiros não afasta sua condição de contribuinte do ICMS quando há aquisição de bens para uso próprio em operações interestaduais.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011, mas modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade só produzisse efeitos a partir da concessão da medida liminar em 19/02/2014, ressalvando-se os tributos lançados antes dessa data.

6. A cooperativa não demonstrou, nos autos, que as exigências fiscais questionadas extrapolam o marco temporal da modulação ou carecem de fundamento normativo adequado, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC.

7. A presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos fiscais não foi afastada, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cooperativa de crédito que adquire bens para uso próprio em operações interestaduais está sujeita ao ICMS, salvo comprovação de que a operação se trata de ato cooperativo típico, diretamente ligado ao seu objetivo social e sem intenção de lucro.

2. A declaração de inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011 pelo STF na ADI no 4628 teve seus efeitos modulados, sendo válidos os lançamentos tributários realizados antes de 19/02/2014.

3. O ônus da prova quanto à inexistência de obrigação tributária recai sobre o contribuinte, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII, “a”, e VIII; CPC, art. 373, I; Lei Estadual 7.098/98, art. 3o, XIII; Decreto Estadual 1.944/89, art. 435-L, § 2o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4628, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.02.2014; TJ-MT, Apelação Cível no 0002316-06.2015.8.11.0025, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 23.05.2023; TJ-MT, Agravo Regimental Cível no 0033034-35.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 21.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARANAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Ordinária no 0001878-28.2015.811.0009, julgou improcedente o pedido:

“Em que pese o Protocolo ICMS no 21/2011, emitido pelo CONFAZ, tenha sido declarado inconstitucional mpelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4628, onde se modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do deferimento da medida liminar que ocorreu em 19/02/2014, e ressalvando-se as ações já ajuizadas. O fato é que eventuais débitos tributários atribuídos à parte requerente devem ser objeto de discussão individual, sendo necessário averiguar a origem (embasamento legal) e data de constituição de cada um, a fim de verificar se são devidos ou não. “Ex positis”, e por tudo que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.” (
sic
)

Sustenta a parte recorrente a inexistência de relação jurídico-tributária para com o Fisco Estadual quanto ao ICMS, eis que prestadora de serviços contribuinte do ISSQN. Assinala que não se trata de salvo-conduto, mas sim para se evitar a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para se obter a anulação a cada novo lançamento, ante a inexistência de liame obrigacional entre os litigantes.

Cita julgado do E. Superior Tribunal de Justiça, e desta Corte, em reforço a sua tese.

Assinala que “
as relações mantidas entre a cooperativa e o cooperado são denominadas de ato cooperativo, as quais, segundo dicção do § único, do artigo 79, da Lei n. 5.764/71, não implicam em operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produtos ou mercadoria
”. (
sic
id 251599676)

Sublinha que é prestadora de serviço de crédito, atuando no desenvolvimento financeiro de seus associados, assim como no fomento de suas atividades, portanto, na aquisição de mercadorias sempre será enquadrada como contribuinte do ICMS; e que o Protocolo ICMS 21/2011, já declarado inconstitucional pelo STF, não pode embasar cobranças indevidas feitas pelo Estado.

Invoca a necessidade de observância à Lei Complementar no 116/03.

Traz à colação julgados do C. Supremo Tribunal Federal ( RE no 770.875, AR em RAI no 795.083/BA).

Realça que a responsabilidade é do remetente das mercadorias e ou bens do pagamento da alíquota interna no Estado de origem e da diferença de ICMS ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o RICMS – MT, e Lei Estadual no 7.098/98, não se aplicam às Cooperativas de Crédito, sendo ilegal a constituição de créditos tributários oriundos de ICMS em seu desfavor.

Enfatiza que o Recurso Extraordinário no 1287019, com repercussão geral conhecida, assentou ser inválida a cobrança “em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora, e fixava a seguinte tese (tema 1.093 da repercussão geral): ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’;”.

Pontua a ilegalidade do lançamento de ICMS por Estimativa Simplificada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, reformando a sentença recorrida para declarar a não existência da relação jurídico-tributária entre os litigantes, em relação ao ICMS ou seu diferencial de alíquota, com a inversão do ônus da sucumbência. (id 251599676)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 251599681)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, conforme manifestação lançada no id 255975694.

É o

relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade (extrínsecos e intrínsecos), notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Trata-se de apelação interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente a ação ordinária proposta pela apelante e, via de consequência, declarou a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, cabe esclarecer que é objeto da presente demanda a “declaração de não incidência de ICMS, principalmente o diferencial de alíquota nas aquisições de produtos ou mercadorias que faz para seu uso, quando as compras não são feitas presencialmente em outros Estados da Federação, valendo-se o Fisco Estadual do Protocolo ICMS No 21/2011, editado pela CONFAZ; art. 435-L, § 2o, II, do Decreto Estadual 1.944/89; Decreto Estadual no 2.212/2014; artigo 3o, §§ 3o, 4o e 5o, art. 17, XI, art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual 7.098/98”.

Negado o pedido liminar, esta Corte, ao apreciar o Agravo de Instrumento, deferiu a tutela antecipada para “
suspender a exigibilidade de todos os créditos tributários de ICMS, desde que constituídos unicamente com base no malfadado Protocolo CONFAZ no 21/2011 e artigos correspondentes - art. 435-L, § 2o, II, do Decreto Estadual 1.944/89; Decreto Estadual no 2.212/2014; artigo 3o, §§ 3o, 4o e 5o, art. 17, XI, art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual 7.098/98
”. (
sic
id 251598747)

Na contestação, o Requerido, ora Apelado, alegou que o fato de ser a Autora/Apelante prestadora de serviço não afasta a condição de contribuinte do ICMS, principalmente, em relação ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS; invocou a incidência do disposto no art. 155, § 2o, inciso VII, “a”, c/c inciso VIII, da CR/88 – vigente à época do Protocolo 21. Sublinhou, ainda, a ocorrência de fato gerador na entrada do estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo ou ativo fixo (art. 3o, XIII, da Lei 9.098/98). (id 251598748)

O julgador singular julgou improcedente o pedido sob o argumento de que a Requerente buscava o reconhecimento de um direito
ad aeternun
, o que não poderia ser declarado.

Pois bem.

A insurgência recursal da apelante se funda na tese de inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso quanto ao ICMS, sob o argumento de que a cooperativa atua exclusivamente na prestação de serviços financeiros a seus associados, não praticando mercancia, razão pela qual não poderia ser enquadrada como contribuinte do referido tributo.

No entanto, verifico que a sentença recorrida não merece reforma. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada, no sentido de que nem todas as operações realizadas por cooperativas estão isentas de tributação, sendo certo que, quando há circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, independentemente da finalidade cooperativa, incide o ICMS de acordo com a legislação estadual.

Transcrevo trecho da sentença:

“Somado ao aludido fundamento que, por si só, já demonstra a improcedência do pleito invocado, é pacífico o entendimento jurisprudencial que nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que, em se tratando de resultados positivos obtidos nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 da Lei no 5.764/1971, e, ainda, havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis em nada se relacionando com a finalidade cooperativa, não sendo transação realizada entre cooperativas ou seus cooperados, estão às cooperativas sujeitas ao ICMS, de acordo com a legislação do Estado em que efetuar as operações.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ICMS – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O ato cooperativo é aquele perpetrado entre a cooperativa e seus associados ou entre cooperativas, desde que seja imbuído pelo fim social da cooperativa, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 2
. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros
.3- Não restando demonstrado nos autos quais operações deram origem ao crédito tributário, não merece prosperar a tese de não incidência do ICMS, unicamente por se tratar de Cooperativa de Crédito sem fins lucrativos, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária. (N.U 0130936-14.2015.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)” (Id 251599655)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS no 21/2011 do CONFAZ, modulando os efeitos da decisão a partir da concessão da medida liminar (19/02/2014), ressalvando-se as ações já ajuizadas. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que os lançamentos tributários questionados extrapolam esse marco temporal ou carecem de fundamento normativo adequado.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que cabe ao contribuinte demonstrar que determinada exigência fiscal lhe é indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No caso dos autos, a apelante não trouxe qualquer elemento probatório capaz de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Nesse aspecto, esta Corte

também tem se posicionado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COOPERATIVA DE CRÉDITO – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – LEGALIDADE DA EXAÇÃO – DIFAL ICMS PREVISTO NO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 E/OU ANTERIORES – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STJ – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI No 4.628 – CONVALIDAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não demonstrado nos autos que a operação tributada se trata de ato cooperativo típico, ligado diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, não é possível afastar a incidência do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) . O Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica e/ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ICMS DIFAL PROTOCOLO CONFAZ n. 21, com a modulação dos efeitos da decisão, a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19/02/2014. Se os atos tributados ocorreram antes de 19/02/2014, não há que se falar em ilegalidade de seu lançamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0033034-35.2015.8.11 .0041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PECENTUAL FIXADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não pode incidir o ICMS na circulação de mercadorias entre as cooperativas ou entre a cooperativa e seus cooperados, desde que a operação esteja ligada diretamente ao seu objetivo social e que esteja ausente a intenção de lucros, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS . 2. NÃO É ADMITIDO O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM A PRETENSÃO DE SE OBTER UM SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO AFETO A COBRANÇA DE ICMS, SOB PENA DE IMPEDIR A AUTORIDADE DE EXERCER O PODER DE POLÍCIA. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N . 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADOS OS atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. 4. NÃO Havendo condenação, correto se mostra o percentual FIXADO NA DEMANDA, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA, a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §§ 2o E 3o, do CPC.” (TJ-MT - AC: 00023160620158110025, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, diante da ausência de fundamentos jurídicos aptos a modificar a sentença e considerando a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos fiscais, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025